Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723469-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: MM LOCACAO E IMUNIZADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RCS TECNOLOGIA S/A., com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora (ID 195949044, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) firmou contrato de locação de veículos com a agravada para prestação de serviços com outra empresa, a Potiguar S/A; 2) no dia 3/4/2024, a agravada, sem motivação e aviso prévio, retirou 2 caminhões TH dos Polos RFQ e Sabiá/Upanema, o que impediu que a agravante continuasse a prestação de serviços junto a Potiguar S/A; 3) diante da indisponibilidade na prestação dos serviços no período de 9/4/2024 a 12/4/2024 (caminhão TH Polo RFQ) e 11/4/2024 a 15/4/2024 (caminhão TH Polo Sabiá/Upanema), a Potiguar S/A multou a agravante em R$ 182.183,90; 4) na sequência, notificou extrajudicialmente a agravada para informar que o valor da multa lhe seria repassado, de modo que seria descontado das faturas a vencer e o saldo remanescente seria pago normalmente; 5) após retenção dos valores, a agravada inscreveu seu nome no SERASA; 6) é prestadora de serviços junto à Administração Pública e não pode ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (ID 60058927). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seu nome seja retirado do SERASA ou de qualquer órgão de proteção ao crédito, bem como seja autorizado o desconto da quantia de R$ 182.183,90 até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 60058930/31). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos da tutela de urgência. Os contratos celebrados entre a RCS Tecnologia S/A e a agravada (MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA.), bem como daquela com a Potiguar S/A estão comprovados nos autos. Todavia, alguns fatos narrados pela agravante carecem de comprovação. Embora argumente que a penalidade sofrida no contrato com a Potiguar S/A se deu porque a agravada, MM LOCAÇÃO E IMUNIZADORA LTDA., retirou dois caminhões sem aviso prévio o que teria impossibilitado a agravante de continuar a prestar o serviço, na notificação encaminhada à agravante pela Potiguar S/A consta que “os equipamentos utilizados nas rotinas operacionais têm apresentado problemas quanto aos requisitos mínimos de segurança e defeitos nos equipamentos que implicaram na paralisação das atividades, o que tem ocasionado impacto relevante na execução dos serviços. (...) Os desvios têm sido reportados a CONTRATADA desde o dia 03/04/2024, acompanhados de solicitação de ações corretivas para manutenção da prestação dos serviços, conforme condições acordadas no instrumento contratual, todavia, até o atual momento as adequações não foram realizadas e as ações executadas não foram efetivas, conforme reincidências apresentadas acima.” (ID 60058938). Diante dos problemas nos equipamentos, a Potiguar S/A, em sua notificação, ainda expressamente consignou os períodos de indisponibilidade de cada equipamento (3, 4 e 5 de abril/2024) e as reincidências (9, 10, 11 e 12/04/2024; 11, 12 e 15/04/2024). Em razão disso, foi glosado de forma automática, na medição de abril de 2024, o valor de R$ 182.183,90. Portanto, a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento, não demonstrados neste momento em sua completude, o que decorre na necessidade de resposta da agravada, em atendimento aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os apontamentos do SERASA são anteriores a 3/4/2024. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator